Tribunal: TCU
Processo: 039.257/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Josenewton Guimarães Damasceno ao Acórdão 7670/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos De Declaração opostos pelo Sr. Josenewton Guimarães Damasceno ao Acórdão 7670/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. remeter o presente processo para Secretaria de Recursos (Serur) a fim de que seja realizado o exame de admissibilidade do recurso de reconsideração à peça 42; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante.